Tribunal: STF
Processo: Pet 13624
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Petição. Reclamação correicional ajuizada na origem. Remessa ao Supremo Tribunal Federal por Turma Recursal. Impugnação de decisão de Juízo de primeiro grau. Inadequação da via eleita. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Natureza taxativa do rol do art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de petição autuada nesta Suprema Corte a partir de “reclamação correicional” ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra decisão proferida por Juízo do Juizado Especial Adjunto Criminal da Comarca da Capital.

Na origem, o magistrado extinguiu a punibilidade do investigado, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659, que afastou a natureza penal da conduta de porte de cannabis para consumo pessoal, indeferindo, contudo, o pedido ministerial de suspensão do feito até eventual regulamentação da matéria pelo Conselho Nacional de Justiça.
Inconformado, o Ministério Público ajuizou reclamação correicional perante a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sustentando, em síntese, que a decisão impugnada afrontaria a tese fixada por esta Suprema Corte, ao deixar de determinar a suspensão do processo até a definição do procedimento aplicável às sanções de natureza administrativa.

A Turma Recursal, por sua vez, entendeu por sua incompetência para apreciação do feito e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, ao fundamento de que a controvérsia estaria relacionada à interpretação de tese firmada em sede de repercussão geral.

Recebidos os autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pleito (Doc. 10).

É o relatório. 

Decido.

O pleito não comporta seguimento.

Os presentes autos foram autuados como petição nesta Suprema Corte a partir de “reclamação correicional” ajuizada na origem, instituto de natureza eminentemente administrativa, previsto na legislação local do Estado do Rio de Janeiro, voltado ao controle disciplinar e à regularidade da atividade jurisdicional no âmbito daquele Tribunal.

Ocorre que tal instrumento não se confunde com a reclamação constitucional prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e disciplinada no art. 988 do Código de Processo Civil, tampouco se presta a provocar a jurisdição desta Suprema Corte.

Com efeito, não compete ao Supremo Tribunal Federal exercer controle correicional sobre atos de magistrados de primeiro grau ou de tribunais locais, nem atuar como instância revisora de decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. A competência desta Corte é de direito estrito, não comportando ampliação por analogia ou por construção regimental de direito local.

Nesse contexto, revela-se manifestamente incabível a remessa dos autos a esta Corte, determinada pela Turma Recursal de origem, por ausência de previsão constitucional ou legal que autorize o processamento, no Supremo Tribunal Federal, de reclamação correicional fundada em normas de organização judiciária estadual. 

Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não se admite a utilização de expedientes processuais atípicos como substitutivos de recursos cabíveis, tampouco como instrumento de revisão de decisões judiciais fora das hipóteses constitucionalmente previstas, sob pena de indevida ampliação da competência originária do Supremo Tribunal Federal.

A competência originária do Supremo Tribunal Federal possui natureza eminentemente constitucional, razão pela qual a jurisprudência desta Casa tem reiteradamente afirmado que o art. 102, I, da Constituição da República contém um rol exaustivo (“numerus clausus”) das hipóteses em que lhe é dado atuar como instância originária. Veja-se:

“PETIÇÃO – PEDIDO DE REVISÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO NO ÂMBITO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A PRESENTE CAUSA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO 
– A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.”
(Pet 6903 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 11-09-2017 - grifei)

Esse caráter exaustivo das competências é voltado a preservar a posição institucional da Corte como órgão de cúpula do Poder Judiciário e a impedir ampliações indevidas de sua jurisdição. A atuação originária do STF somente pode ocorrer quando a própria Constituição expressamente o determina, sendo incabível estender essa competência a situações não contempladas no texto constitucional.

No caso, a demanda apresentada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 102, I, da Constituição Federal, o que, por si só, basta para afastar a competência originária desta Corte.

Ainda que assim não fosse, conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, a tese fixada por esta Corte não condicionou a atuação jurisdicional à prévia regulamentação pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo expressamente consignado que, até eventual disciplina normativa, a competência para processamento das condutas permanece com os Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática vigente, inexistindo, portanto, o alegado vácuo normativo apto a justificar a suspensão do feito.

Ante o exposto, por incompetência manifesta desta Corte, nego seguimento à presente petição (art. 21, § 1º, RI/STF).

Determino a imediata devolução dos autos ao órgão declinante, para as providências que entender cabíveis.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente